Tribunal: TJDFT
Processo: 0003341-74.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
2. A ausência de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao seu emprego, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como as declarações harmônicas das vítimas.
3. Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, o perfil do adolescente e a falta de suporte familiar, mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade.
4. Recurso conhecido e provido.